Tribunal: STF
Processo: HC 254803
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 977.445/PB, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 52 anos e 1 mês de reclusão “pela prática dos delitos de homicídios qualificados e tentativa de homicídio”, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADES GRAVES. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de saída da prisão aos condenados portadores de doença grave quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.



    2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pelo agravante. 



    3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a saída do presídio, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “O Paciente cumpre pena em regime fechado no Presídio de Patos/PB acometido por várias doenças graves e de difícil controle”; apresenta “um quadro grave de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e necessitando mais que os cuidados básicos que a penitenciária pode oferecer”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para cumprir a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade de determinar o cumprimento de pena do ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes:



    No caso, o Tribunal estadual manteve o indeferimento da prisão domiciliar, em aresto assim fundamentado: 



    Ao apreciar o pedido de prisão domiciliar do apenado, ora agravante, assim dispôs o Juízo das execuções penais da comarca de Patos, in verbis: “



    Após análise dos dados coligidos ao encarte processual, hei de indeferir o pedido. 



    Observo que o reeducando cumpre pena em regime fechado, com duas condenações por três crimes violentos – dois homicídios qualificados e um homicídio simples tentado -, todos cometidos no município de São Bento, com uma pena total de 52 anos, tendo cumprido até a presente data 17% de sua reprimenda. 



    O reeducando tem 47 anos. Há nos autos laudo médico com diagnóstico de "hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, com hipertrofia concêntrica do ventríluco esquerdo, e sinais de doença renal crônica hipertensiva", e "colelitíase ", devendo se programar para tratamento cirúrgico resolutivo em tempo oportuno", com recomendação de "redução da carga de trabalho para esforços físicos prolongados ou intensos, controle rigoroso de peso corpóreo, restrição salina com dieta pobre em gorduras, abstinência absoluta de álcool e cigarros, bem como uso judicioso de medicamentos sem orientação médica" (seq. 147.4). 



    A prisão domiciliar se destina exclusivamente ao(a) reeducando(a) que preencha os requisitos elencados no art. 117 e seus incisos da Lei de Execução Penal, tendo como exigência primordial o cumprimento pelo beneficiário do regime aberto da pena. É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a concessão de prisão domiciliar a reeducandos em regimes semiaberto ou fechado, desde que excepcionalmente justificada, com base nas circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica nos autos. 



    No caso em tela, a Defesa alega impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional. 



    As informações nos autos demonstram o contrário. 



    O reeducando vem recebendo tratamento adequado, com disponibilização de medicação e atendimento médico sempre que necessário, conforme indica seu prontuário médico anexo aos autos. Foi informado pela unidade prisional que as necessidades médicas de tratamento dele estão sendo atendidas, dentro das limitações da equipe médica interna. Quando necessário, inclusive para realização da cirurgia, deverá ser oportunamente conduzido ao hospital. Quanto à alimentação, o presídio não possui obrigação de fornecer dieta especial aos presos, o que inviabilizaria o serviço interno do ergástulo. No entanto, para o preso em questão, foi informado que, em virtude da necessidade especial do Sr. José Valdemir de Sousa para o pré-cirúrgico, a unidade permite que familiares tragam produtos específicos para sua dieta, e, além disso, ele é custodiado na cela da enfermaria, e pode fazer uso do fogão elétrico disponibilizado. 



    Observo que a dieta do reeducando não se trata de inclusão de alimentos especiais, que não sejam adquiridos pelo presídio, mas sim de controle rigoroso de peso, restrição à ingestão elevada de gorduras e sódio, e total abstinência de álcool e cigarro. Portanto, diante das informações prestadas, é totalmente possível que seja seguida dentro do estabelecimento prisional. 



    Assim, não vislumbro situação que justifique a concessão, em caráter de excepcionalidade, da prisão domiciliar ao reeducando José Valdemir de Sousa.” 



    [...] 



    Com efeito, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, tem-se entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 



    Em outras palavras, quando o complexo penal não contiver aparelhamento suficiente o bastante para prover a assistência médica necessária, torna-se possível o assistencialismo em localidade diversa, mediante autorização. 



    Aliás, nesse sentido, são os arts. 14, § 2º, e 120, II, ambos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), os quais preveem a possibilidade do tratamento "extramuros", com prévia autorização, o que poderá ser feito mediante permissão de saída com escolta policial. 



    [...] 



    No caso dos autos, observa-se que os documentos acostados aos autos não indicam a impossibilidade da realização do tratamento na prisão. Conforme se verifica, foi o atestado médico acostado (Num. 30629132 - Pág. 5) discorre que o apenado é “portador de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, com hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e sinais doença renal e segue crônica hipertensiva” “também, é portador de colelitíase, e deverá se programar para procedimento cirúrgico resolutivo desta condição em tempo oportuno, diante de melhor controle pressórico”. Ademais, o atestado recomenda: 



    “(...) redução da carga de trabalho para esforços físicos prolongados ou intensos, controle rigoroso do peso corpóreo, restrição salina com dieta pobre em gorduras, abstinência absoluta de álcool e cigarros, bem como uso judicioso de medicamentos sem orientação médica, essas condições trazem limitações à sua capacidade laboral.” 



    Desse modo, não há nenhum documento hábil a indicar a impossibilidade de atendimento das prescrições médicas do apenado estando na prisão. 



    Ressalta-se que nenhuma das doenças elencadas foi descrita como desregulada ou que traz iminente risco de vida ao apenado, além do que as recomendações médicas podem ser facilmente observadas no ergástulo público, ressaltando que lá estando o apenado se mantém afastado de fugir das orientações do médico assistente. 



    A decisão agravada compreendeu que o entendimento das instâncias ordinárias não mereceria reparos. Isso, porque, tal como está consignado, ao contrário do que alega a defesa, não há evidências de que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para acompanhar as moléstias do apenado. 



    Tal posicionamento está de acordo com a uníssona jurisprudência desta Corte Superior, e desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    Verifica-se que as instâncias ordinárias, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar formulado pelo requerente. Ressaltaram, inclusive, que, ao contrário do que foi alegado, “O reeducando vem recebendo tratamento adequado, com disponibilização de medicação e atendimento médico sempre que necessário, conforme indica seu prontuário médico anexo aos autos”.



    Não se pode ignorar, ainda, que o paciente cumpre pena em razão de “duas condenações por três crimes violentos – dois homicídios qualificados e um homicídio simples tentado - [...], com uma pena total de 52 anos”.



    Nesse contexto, para afastar as conclusões firmadas pelas instâncias precedentes quanto às alegações do impetrante, seria necessária a reanálise de fatos e provas, providência incabível nesta via estreita (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente